Tribunal: TJDFT
Processo: 0718534-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RAZÕES DISSOCIADAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REJEIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. DIVERGÊNCIA DE TAXAS MENSAL E ANUAL. PACTUAÇÃO. MP 1.963-17/2000. MATÉRIA PACIFICADA PELO E. STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C – CPC. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DA MP 2.170-36/2001 PELO CONSELHO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RESPS 1.639.259/SP e 1.639.320/SP. ART. 1.040 DO CPC/2015. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, não prospera a alegação de ausência de impugnação específica.
2 - As alegações relativas à abusividade em cláusulas do contrato, especialmente no que tange à capitalização mensal de juros, podem ser analisadas pelos elementos constantes dos autos, haja vista que a apreciação limita-se a aspectos predominantemente conceituais, sendo desnecessária, portanto, a produção de prova pericial contábil.
3 – O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em 08/08/2012, concluiu o julgamento do REsp 973.827, submetido ao rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil (Recursos Repetitivos), pacificando o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, nos termos da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, reeditada sob o n.o 2.170-01/2001.
4 – No mesmo julgamento ficou definido que a divergência entre a taxa mensal e a anual, de forma que a previsão de taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, é suficiente para legitimar a cobrança na forma contratada.
5 – A respeito da capitalização mensal de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 539 e 541, que dispõem: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539); “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Súmula 541).
6 – A compreensão firmada pelo Conselho Especial no sentido da declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170-36/2001 não vincula o posicionamento dos órgãos fracionários desta Corte de Justiça.
7 – A utilização da Tabela Price nos contratos em que é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios não constitui prática vedada ou abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la regularmente, sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional.
8 – Nos termos da jurisprudência do STJ, a cobrança de tarifas administrativas encontra-se no âmbito da legalidade, desde que expressamente pactuada na avença e de acordo com regulamentação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Assim, existindo amparo na Resolução n.o 3.919, de 25 de novembro de 2010 do BACEN, vigente na data da assinatura do contrato, a cobrança da Tarifa de Cadastro afigura-se legal.
9 – O colendo STJ, nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.639.259/SP e no 1.639.320/SP (Tema 972), fixou as seguintes teses para os fins do art. 1.040 do CPC: 1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
10 – Verificando-se que o consumidor teve a oportunidade de optar ou não pela contratação do seguro de proteção financeira e que houve pactuação expressa, deve ser reconhecida a legalidade da cobrança do respectivo prêmio.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível do Autor desprovida.
Apelação Cível da Ré provida.